Tribunal: TJSP
Processo: 0005160-63.2022.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência ministerial. Preliminar. Instrução deficitária. Rejeição. Mérito. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime. Inteligência do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Precedente citado pelo agravante (EP 12 ProgReg-AgR/DF) que não é aplicável ao caso dos autos, pois versa

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência ministerial. Preliminar. Instrução deficitária. Rejeição. Mérito. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime. Inteligência do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Precedente citado pelo agravante (EP 12 ProgReg-AgR/DF) que não é aplicável ao caso dos autos, pois versa sobre sentenciado condenado por crimes contra a Administração Pública. Progressão a regime mais brando, ademais, que não impossibilita a persecução do cumprimento da pena pecuniária pelo parquet. Decisão que está conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.